Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704177-96.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. G. D. S. A. REPRESENTANTE: DARLYANE DE LIMA AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se ENZO GABRIEL DE SOUSA AMARAL para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Após, ouça-se o Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 1o de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator